Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.AÇÃO INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz, quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC).
3. Identificada a hipossuficiência técnica da parte agravada, cabível determinar ao Distrito Federal a prova de que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado
4. Recurso conhecido e desprovido.